Tribunal: TJMT
Processo: 1020102-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020102-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 01.970.467/0001-27 (AGRAVANTE), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃOPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – CONTRATO DE USO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ÁREA COMERCIAL – AUTORA QUE PRESTA SÉRVIOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – NOSOCÔMIO QUE PODE CONTRATAR OUTRA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DO MESMO SEGUIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato firmado entre as partes é de cessão de uso para exploração de serviços e locação de área comercial que não conta com exclusividade pactuada, pode o nosocômio locador contratar outra empresa para prestação de serviços, ainda que no mesmo segmento da agravante, o que afasta, pelo menos em sede liminar, a obrigação do hospital, em promover divisão igualitária
no encaminhamento de pacientes para tratamento entre as empresas de hematologia e hemoterapia que atuem dentro de sua sede.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020102-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA - EPP

AGRAVADO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA.,
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na ação de obrigação de fazer n. 1032129-03.2021.8.11.0041, movida em face de
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

Em síntese, aduz que em março de 2012, as partes firmaram contrato de cessão de uso para exploração de Serviços Médicos em Hematologia e Hemoterapia e locação de uma fração de 100 (cem) m2, no 2o piso do prédio de propriedade do agravado, mediante o aporte financeiro adiantado de R$840.000,00 (cláusula 3a do pacto).

Afirma que além disso, acordaram contraprestação mensal pela locação do imóvel e autorização da prestação de serviços médicos no percentual de 10% (dez por cento) proporcional ao faturamento bruto do agravante, com mínimo mensal de R$10.000,00.

Informa que em 15.03.2017, renovaram o pacto por mais 06 (seis) anos, vigência até 15.03.2023, incluída obrigatoriedade do pactuado em caso de venda, o que alterou o parágrafo primeiro do item 7.3, além de novo aporte financeiro de R$ 575.673,04, referente a 60 (sessenta) meses de
“cessão de uso de exploração de serviços médicos e locação do espaço”.

Informa que foi surpreendido pela notícia de que o agravado fora vendido para o
Grupo Santa Lúcia de Brasília/DF
, em dezembro de 2019. Contudo, como a venda foi realizada após 02 (dois) anos da renovação do contrato originário, o pacto existente entre as partes, mesmo com a referida negociação, ficaria em plena vigência até 15 de março de 2023.

Reclama que o agravado, na tentativa de forçar a rescisão do pacto, inseriu uma nova empresa no mesmo seguimento que a recorrente, denominada “IHEMCO”, para concorrer de forma desleal e forçar a resilição do contrato.

Sustenta que apesar de os contratos firmados entre as partes não preverem cláusula de exclusividade na exploração de Serviços Médicos em Hematologia e Hemoterapia, o fato é que a inserção da nova empresa acabou por afetar drasticamente o atendimento e, por consequência o faturamento da recorrente.

Assevera que até junho/2021 recebia o encaminhamento de pacientes pelo agravado de uma média de 416, -13 transfusões ao dia, enquanto a partir de julho/2021 com a atuação da nova empresa, o encaminhamento caiu para 82 no mês de agosto/2021 e no mês de setembro/2021, apenas 24 (vinte quatro) transfusões foram realizadas, o que comprova que o agravado está praticando o “desvio de clientela”, tipificado na Lei n.9.279/96 e 12.529/2011, como concorrência desleal.

Assegura que os atendimentos à pacientes realizados pela agravante, é fruto do encaminhamento de tratamento do agravado, ao passo que a parceria celebrada foi para atendimento exclusivo dos pacientes atendidos pelo hospital agravado.

Ressalta que apesar do decurso do tempo da parceria sem que houvesse qualquer concorrência e, ainda, ausência de cláusula de exclusividade,
entende que cabe ao agravado ao menos dividir o encaminhamento dos pacientes de forma igualitária, sem ocasionar prejuízos para nenhuma das empresas
.

Reclama que ao celebrar contrato com a concorrente da agravante, o ora agravado acaba por prejudicar a recorrente que está sem pacientes para prestar seus serviços, entretanto ainda subsiste sua obrigação de pagar pelo espaço utilizado pelo valor mínimo de R$10.000,00, sem contar os valores já desembolsados nos termos aditivos que se aproximam de R$600.000,00.

Acresce que não há qualquer pedido da presente demanda no sentido de exigir que o agravado rescinda o contrato com a empresa concorrente, tampouco defende seus interesses com base em cláusula de exclusividade, mas sim que o contrato seja reequilibrado e cumprido pelo mesmo, de modo a efetivar divisão igualitária no encaminhamento de pacientes para tratamento entre as empresas de Hematologia e Hemoterapia que atualmente existem na sede do nosocômio agravado.

Aduz que há cláusula de preferência na prestação dos serviços que deve ser observada, a fim de possibilitar que a prestação de serviços seja concretizada de forma igualitária entre a recorrente e a nova empresa com quem a agravada firmou contrato.

Ressalta necessidade da concessão de tutela de urgência frente a diminuição abrupta do encaminhamento de pacientes pelo Agravado para transfusão de sangue e o risco de perecimento das bolsas de sangue doadas, cujos prazos de validade são exíguos, porquanto as hemácias têm prazo de validade em média de 35 dias, as plaquetas 05 dias e o plasma fresco congelado de 12 a 24 meses.

Postula o provimento do recurso a fim de determinar ao agravado seja compelido a dividir de forma igualitária o encaminhamento dos pacientes para transfusão de sangue entre a agravante e a empresa concorrente IHEMCO.

Liminar indeferida (id
108723994).

Na contraminuta, o agravado postula o desprovimento do recurso (id
121314495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020102-14.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto pelo
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA
., a fim de determinar ao agravado
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.,
seja compelido a encaminhar/distribuir pacientes, forma igualitária com a empresa
IHEMCO
, contratada pelo agravado para prestação de serviços de Hematologia e Hemoterapia.

No presente recurso, cumpre examinar apenas o acerto ou não da decisão que indeferiu a tutela antecipada, isto é, se presentes os requisitos para concessão da tutela, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para deferimento de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exige-se, primordialmente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).

Em que pese a combatividade da agravante, não desde a análise sumária do presente recurso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela jurisdicional postulada.

Em uma análise sumária, o que se denota do processo é que o hospital requerido é proprietário de imóvel no qual a agravante exerce suas atividades na área de hematologia e hemoterapia em razão do pacto

firmado entre as partes de cessão de
uso para exploração de serviços e locação de área comercial
, sem cláusula de exclusividade pactuada.

Nota-se, portanto, que o contrato firmado entre as partes é de cessão de uso para exploração de serviços e locação de área comercial em que
n
ão há qualquer previsão ou responsabilidade do Hospital agravado no sentido de direcionar porcentagem de pacientes à agravante
, máxime porque não há cláusula de exclusividade na exploração dos serviços de hematologia e hemoterapia, seguimento da recorrente.

De igual modo não há espaço para afirmar, pelo menos nos limites do presente recurso, de concorrência desleal pelo agravado.

Ocorre que de acordo com a Cláusula 1.3 do pacto (id 6550207 – na origem), a vedação de exploração de qualquer outra atividade no espaço físico do imóvel, diz respeito à agravante (Locatária) e não ao Hospital agravado que, aliás, sequer atua no mesmo ramo de hematologia e hemoterapia e, como visto, não está impedido de contratar outra empresa do ramo da agravante.

Se não há clausula de exclusividade com relação ao agravado, mostra-se, em tese, possível a contratação de outra empresa para prestar serviços, ainda que no mesmo ramo da agravante.

Aliás, se não há vedação contratual, revela-se vantajoso ter dentro do nosocômio mais de uma empresa que preste serviços de hematologia e hemoterapia, em benefício da coletividade dos pacientes frente a maior oferta de serviços.

No ponto, necessário destacar que nem mesmo a existência de
cláusula de preferência item 11.11
é suficiente para obrigar ao agravado que promova divisão ou encaminhamento igualitário de pacientes entre o recorrente e terceira empresa que atua no mesmo segmento da agravante, justamente porque o conteúdo da aludida cláusula além de não dar suporte ao pedido da recorrente, em verdade se opera sob a liberalidade do cedente locador, ora agravado (id 65502607 – pág. 19).

Por fim, não se tem notícia que o agravado tenha praticado conduta que dificulte ou impeça a agravante de exercer sua atividade empresarial nas dependências do espaço locado.

Do exposto, até que a controvérsia seja verticalizada na origem, somada à ausência dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada postulada, é caso de manter a decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022